Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.804.681-75 (AGRAVANTE), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 617.073.681-04 (AGRAVADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (AGRAVADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÃO DA PARTE – DISPENSA DE OUTRAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ENCERRADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1127166/MG
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do STJ, o direito à prova preclui quando não requerida no momento oportuno, ainda que haja pedido expresso na inicial ou na contestação (AgInt no AREsp 1127166/MG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
, que indeferiu a produção de prova pericial requerida depois de encerrada a instrução do feito, conforme abaixo transcrito (ID 52179755):

“[...] Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerente quanto à decisão proferida no de id nº 52163538, a qual encerrou a instrução processual.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não encontrar respaldo no ordenamento jurídico.

Ademais, o entendimento do C. STJ é no sentido de que, havendo a intimação para indicação das provas pelas partes, ainda que tenham assim manifestado petição inicial e na contestação, nesse momento é que deverão ser especificadas, sob pena de preclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE NÃO RECONHECIDA, PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013).
Com efeito, "o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação"
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012). II. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou, no acórdão recorrido, que, "a despeito de haver requerido, na inicial, a produção de prova pericial, o autor quedou-se silente ao despacho para especificar e justificar as provas a serem produzidas (fl. 212).
O mero protesto genérico, na inicial, pela produção de certa prova não basta para a sua realização. É necessário que no momento oportuno a parte especifique as provas que pretende produzir, justificando-as". (...)
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 117.635/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012 e STJ, AgRg no REsp 1.331.686/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2013. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1407571 RJ 2013/0330961-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015)

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. EMENTA: 14ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 1242127-1, DO FORO REGIONAL DE MANDAGUARI -REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ - VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA (...)II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso. Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, em resumo, porque a parte autora não se desincumbiu da prova de fato constitutivo de seu direito. A insurgência da parte autora cinge-se à alegação de que houve cerceamento de defesa, porque a despeito de não especificar provas quando intimada, já havia apresentado rol de testemunhas na petição inicial e não foi designada audiência para ouvi-las. Sem razão. Isso porque como bem retrata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo citada, o requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial para futura especificação probatória e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.
Desta forma, ao tempo em que o autor reconhece que não atendeu à intimação para especificação das provas, restou precluso o seu direito à prova, mesmo que tenha arrolado suas testemunhas na petição inicial, o que aliás o fez indicando apenas o nome das testemunhas, sem qualquer outra qualificação ou endereço, portanto, genericamente. Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa, em razão de que se operou a preclusão na produção da prova
. Neste sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1376551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). 2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ, 4ª Turma, AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.176.094 - RS (2010/0007513-3), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, d.j. 05.06.2012) No mesmo sentido é o seguinte precedente deste Tribunal: Ação de Cobrança - Dívida proveniente de contrato de locação - pagamento pelo fiador - Direito de regresso assegurado legalmente - Exegese do artigo 831 do Código Civil - Recurso conhecido e não provido.1. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. (AgRg no REsp 1376551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013) (...) (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1242127-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Mandaguari - Rel.: Sandra Bauermann - Unânime - - J. 10.12.2014) (TJ-PR - APL: 12421271 PR 1242127-1 (Acórdão), Relator: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 10/12/2014, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 001 22/01/2015)

Desta feita, considerando que o pedido de perícia foi realizado em momento após a audiência de instrução, INDEFIRO o pedido de id nº 51158675, mantendo a decisão de id nº 52163538 na íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos. [...].”

Em suas razões recursais (ID 82518517), a parte agravante alega que inaugurada a audiência de instrução para depoimento pessoal e prova testemunhal, por esquecimento, deixou de requerer a produção de prova pericial, sendo encerrada a instrução.

Assevera que logo depois de encerrado o ato processual tentou consertar o esquecimento o fazendo mediante requerimento de reconsideração ou mediante interesse do juízo, na medida em que a produção de prova pericial se mostra
essencial para dirimir a controvérsia quanto à incapacidade do autor para o exercício de sua atividade profissional de pedreiro.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a reabertura da instrução processual com a consequente realização da prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85075537).

A liminar recursal foi indeferida (ID 82716451).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Pedido Cautelar Inaudita Altera Pars
em face de
ANTONIO BISPO DA SILVA e OUTROS
, aduzindo que, em 18/05/2013 às 18h00 no perímetro urbano da cidade de Primavera do Leste protagonizou um pavoroso acidente de trânsito quando conduzia sua motocicleta e teve obstruída a passagem preferencial pelo veículo dirigido pelo primeiro requerido, conforme documentos médicos e boletim do acidente que instruíram a inicial (fls. 26/77 do ID 36443634 e fls. 01/46 do ID 36443636).

Em sua inicial (fls.08/21 do ID 36443634), requereu a condenação solidária dos requeridos, ora agravados, ao pagamento de:

a) indenização por danos morais no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos;

b) indenização por dano estético em valor não inferior a 100 (cem) salários mínimos;

c) indenização por dano existencial em valor não inferior a 100 (cem) salários mínimos;

d) todo e qualquer tratamento ou gasto que autor demandar no futuro em razão da lesão causada pelo acidente;

e) pensão em razão da incapacidade laboral do autor a ser quantificada, com base no salário recebido a época do acidente, qual seja, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com estimativa de vida até os 78 (setenta e oito) anos de idade.

Recebida a inicial, foi determinada a devida citação das partes requeridas.

Após a manifestação das partes, em observância ao contraditório, foi designada a audiência de instrução para o dia 29/03/2021 às 15h30, ocasião em que foi prestado depoimento pelas partes litigantes e realizada a produção de prova testemunhal, sendo ao final encerrada a instrução por terem as partes se manifestado pela inexistência de outras provas a serem produzidas.

Encerrada a instrução processual, a parte agravante requereu a realização de prova pericial, a qual foi indeferida pelo juízo singular tendo em vista a ocorrência da preclusão.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso requerendo a reabertura da instrução para produção da prova pericial.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta inocorrência da preclusão quando o requerimento de produção de prova, não formulado no momento oportuno, foi realizado logo depois de encerrada a instrução do feito.

Extrai-se dos autos que ao ser intimada para se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas a parte agravante afirmou inexistirem provas a serem produzidas, anuindo com o encerramento da fase de instrutória, conforme mídia áudio visual da audiência de instrução anexada a este recurso no ID 87864518.

Da análise das razões recursais constata-se que a parte agravante afirma que, ao ser questionada pela magistrada singular acerca do interesse pela produção de outras provas se esqueceu de requerer a produção de prova pericial, concordando com o encerramento da instrução.

Assim, foi proferida a decisão de ID 52163538, a qual declarou encerrada a instrução e determinou a intimação das partes para apresentação de memoriais finais de forma sucessiva.

Na sequência, a parte agravante peticionou requerendo a reabertura da instrução para a realização da prova médica pericial, conforme ID 52158675.

Recebido o pedido de reconsideração quanto à decisão que declarou encerrada a instrução processual, o magistrado singular o indeferiu em razão da preclusão, consoante se verifica do ID 52179755.

Desta forma, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, inexistindo pedido de produção de prova no momento processual adequado ocorrerá a preclusão, conforme entendimento pacificado no STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

AÇÃO CONDENATÓRIA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes
. 1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. 2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
(g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA – MANIFESTAÇÃO DA APELANTE PELA DISPENSA DE
PROVAS
–
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a
produção
de outras
provas
, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).”
(N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).
(g.n.).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
–
PRECLUSÃO
LÓGICA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
PROVA
UNILTERAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Uma vez que a parte que desiste das
provas
inicialmente ventiladas em seus pedidos iniciais, e vindica pelo julgamento antecipado da lide, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária aos interesses vindicados na demanda, em razão da
preclusão
lógica em sua
produção
. 2 – O Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir elementos capazes de constituir o direito alegado.
3 – Dessa forma, embasado o pleito unicamente na
prova
unilateral, não se encontra configurada a conduta antijurídica do Apelado, pelo que a sentença de improcedência dos pedidos de
indenização
pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.”
(N.U 0008423-67.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Neste particular, verifica-se
que a decisão proferida pelo juízo singular se encontra em harmonia com o entendimento jurisprudencial pacificado, pois uma vez dispensada a realização de outras provas, operou-se a preclusão.

Além disso, a parte agravante não demonstrou ser a perícia médica judicial imprescindível ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021